Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-23.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018066-23.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL PEREIRA SOUZA SANTIN - CPF: 055.733.651-18 (ADVOGADO), JEFERSON RODRIGO RIBEIRO CAMPOS - CPF: 054.953.601-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVEU, PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO IMPLÍCITO DA REINCIDÊNCIA, DECLARANDO QUE O AGRAVANTE JEFERSON RODRIGO RIBEIRO CAMPOS É TECNICAMENTE PRIMÁRIO, POR AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR À DATA DA PRÁTICA DE QUALQUER DOS DELITOS QUE INTEGRAM A EXECUÇÃO UNIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 63 DO CÓDIGO PENAL; E DETERMINAR A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS EXECUTÓRIOS, COM A SUBSTITUIÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) PELO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME, NOS TERMOS DO ART. 112, INCISO I, DA LEI N. 7.210/1984, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019, DEVENDO O JUÍZO DE ORIGEM PROCEDER À NOVA DATA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO, OBSERVADA A DATA-BASE FIXADA EM DECORRÊNCIA DA FALTA GRAVE.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DATA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO INDEVIDA DA FRAÇÃO DE 20%. PRIMÁRIO TÉCNICO. FRAÇÃO CORRETA DE 16%
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da Execução Penal n. 2000782-60.2021.8.11.0064 (seq. 205), que reconheceu a falta grave decorrente da prática de crimes dolosos no curso da execução, determinou a regressão definitiva do regime aberto para o fechado, procedeu à unificação das penas — resultando em pena total remanescente de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão —, fixou nova data-base e determinou a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) para fins de progressão de regime, percentual próprio de condenados reincidentes. A Defesa pugna pelo afastamento da reincidência implicitamente reconhecida, pela declaração de ilegalidade da fixação do regime fechado e pela readequação do regime prisional ao semiaberto, além da retificação dos cálculos executórios com aplicação de percentual compatível com a condição de primário técnico.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a regressão definitiva ao regime fechado, decorrente do reconhecimento de falta grave pela prática de crimes dolosos no curso da execução penal, é legal e deve ser mantida; (ii) estabelecer se o agravante ostenta a condição de reincidente para fins de aplicação do percentual de 20% previsto no art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, ou se, ausente condenação transitada em julgado anterior à data dos fatos, deve ser aplicado o percentual de 16% destinado ao primário técnico.

III. Razões de decidir:

1.

O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de readequação do regime prisional ao semiaberto, pois, supervenientemente à interposição do agravo, o Juízo de origem concedeu ao agravante a progressão ao regime semiaberto, com início em 13/03/2026 e inserção no sistema de monitoramento eletrônico em 20/03/2026, esvaziando o interesse recursal nesse ponto.

2.

A prática de crime doloso no curso da execução penal configura falta grave, nos termos do art. 52 c.c. o art. 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984, independentemente do trânsito em julgado da condenação no juízo do conhecimento, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

3.

Reconhecida a falta grave, a regressão ao regime mais rigoroso é consequência legal obrigatória, não se tratando de faculdade do juízo, mas de imposição normativa decorrente do descumprimento das condições do regime anteriormente concedido.

4.

A reincidência é instituto de legalidade estrita, condicionado ao requisito temporal objetivo previsto no art. 63 do Código Penal, segundo o qual somente se configura quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior.

5.

A análise cronológica dos três processos que integram a execução unificada revela que nenhuma das condenações havia transitado em julgado na data da prática de qualquer dos delitos, de modo que o agravante é tecnicamente primário.

6.

A aplicação implícita do percentual de 20% para progressão de regime, sem o reconhecimento expresso e fundamentado da reincidência, viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

7.

Sendo o agravante tecnicamente primário e tendo praticado crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, o percentual aplicável à progressão de regime é de 16% (dezesseis por cento), nos termos do art. 112, inciso I, da Lei n. 7.210/1984, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento:
1. O reconhecimento de falta grave pela prática de crime doloso no curso da execução penal prescinde do trânsito em julgado da condenação no juízo do conhecimento, sendo a regressão ao regime mais rigoroso consequência legal obrigatória. 2. A reincidência exige, como pressuposto temporal inafastável, que o trânsito em julgado de condenação anterior seja anterior à data da prática do novo delito, nos termos do art. 63 do Código Penal. 3. Ausente condenação definitiva anterior à prática dos fatos, o apenado é tecnicamente primário, devendo ser aplicado o percentual de 16% para fins de progressão de regime, conforme o art. 112, inciso I, da Lei n. 7.210/1984.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, incisos XLVI e LXVI, da CF/1988; art. 63 do CP; arts. 52, 111, 112, incisos I e II, e 118, inciso I, da Lei n. 7.210/1984 (LEP); Lei n. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STF — Tema 758 (RE 776.823); STJ — Súmula n. 526; TJ-MT — Agravo de Execução Penal n. 10177929320258110000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/07/2025, publicado em 25/07/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal n. 1018066-23.2026.8.11.0000, interposto por
Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
, nos autos da Execução Penal n. 2000782-60.2021.8.11.0064 (seq. 205), com fundamento no art. 197 da Lei n. 7.210/1984.

O agravante relata que cumpria pena em
regime aberto
, com pena remanescente de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, quando, no curso da execução penal, sobreveio condenação pela prática do crime de
furto
, cujo fato delituoso ocorreu em 14 de dezembro de 2024, nos autos n. 0900074-10.2024.8.12.0800, oriundos da Comarca de Dourados (MS), com pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Inicialmente fixado o regime fechado para o cumprimento dessa nova reprimenda, o regime inicial foi posteriormente alterado para o
semiaberto
, após o julgamento de embargos de declaração, em razão do reconhecimento de que o recuperando não ostentava reincidência.

Em decorrência da prática do novo delito no curso da execução, foi decretada a
regressão cautelar de regime
, posteriormente convertida em
regressão definitiva
, com a consequente fixação de nova data-base para fins de benefícios executórios. Com a juntada da nova guia de execução penal, o Juízo determinou a
somatória das penas
, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, resultando em
pena total remanescente de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses
de reclusão, com fixação automática do regime fechado para o cumprimento da pena unificada. Ademais, determinou-se a
retificação do cálculo para progressão de regime no percentual de 20%
, percentual aplicável a condenados reincidentes em crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 112, inciso II, da LEP.

A execução penal unificada abrange três condenações:

·

Autos n. 0005082-05.2020.8.11.0042 (associação ao tráfico de drogas e integrar organização criminosa): data dos fatos em 01/12/2019 (conforme contrarrazões do MP) ou 16/08/2018 (conforme razões da Defesa); trânsito em julgado em 29/04/2025 (certidão constante na seq. 1.8, pág. 58);

·

Autos n. 1007377-56.2024.8.11.0042 (embriaguez ao volante): data dos fatos em 15/11/2023; trânsito em julgado em 20/05/2025 (certidão constante na seq. 148.8);

·

Autos n. 0900074-10.2024.8.12.0800 (furto): data dos fatos em 14/12/2024; trânsito em julgado em 28/11/2025.

Nas razões do agravo
(doc. 363386853), sustenta, em síntese, os seguintes pedidos:

(a) Afastamento expresso da reincidência, com o reconhecimento de que nenhuma das condenações havia transitado em julgado antes da data da prática de qualquer dos delitos, de modo que o agravante é tecnicamente primário, nos termos do art. 63 do Código Penal. Argumenta que a linha cronológica é objetiva: todos os fatos delituosos ocorreram antes de qualquer trânsito em julgado, que somente se operou em abril, maio e novembro de 2025, respectivamente.

(b) Declaração de ilegalidade da fixação do regime fechado, por ausência de fundamento jurídico idôneo, sustentando que a decisão agravada, embora não declare expressamente a reincidência, a utiliza de modo inequívoco ao aplicar o percentual de 20%, o que revela presunção implícita sem respaldo nos autos.

(c) Afastamento da aplicação do percentual de 20% para progressão de regime, por ser percentual reservado a reincidentes, condição que não se verifica no caso concreto.

(d) Readequação imediata do regime prisional para o semiaberto, como consequência lógica e jurídica do afastamento da reincidência e da ilegalidade da fixação do regime fechado.

(e) Retificação dos cálculos executórios, com a aplicação dos percentuais compatíveis com a condição de primário técnico, desconsiderando-se qualquer efeito decorrente de reincidência inexistente.

(f) Reconhecimento do excesso de execução, com a cessação imediata das restrições indevidamente impostas ao agravante.

O Ministério Público, apresentou contrarrazões (Id. 363386866), manifestando-se pelo provimento parcial do agravo.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de piso manteve a decisão inalterada pelos seus próprios fundamentos.

Após a subida dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer (Id. 365149391), subscrito pelo Procurador de Justiça
Amarildo Cesar Fachone
, manifestando-se pelo
conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, pelo provimento
, sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DEFENSIVA:

1.
PRELIMINAR PGJ –
CONHECIMENTO PARCIAL
– TENDO EM VISTA QUE O REEDUCANDO ENCONTRA-SE CUMPRIDO PENA NO REGIME SEMIABERTO, COM USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESDE O DIA 20/03/2026, O PRESENTE RECURSO NÃO DEVE SER CONHECIDO QUANTO AO PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO –
2.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO –
POSSIBILIDADE
– INOBSTANTE O REEDUCANDO POSSUIR TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, NENHUMA DELAS É CARACTERIZADORA DE REINCIDÊNCIA, E, SENDO O AGRAVANTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, O PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DEVERÁ SER MODIFICADO DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 16%(DEZESSEIS POR CENTO), CONSOANTE ART. 112, I, DA LEP.
PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL, E NA PARTE CONHECIDA, PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O presente Agravo em Execução Penal foi interposto com fundamento no art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal — LEP), que confere legitimidade às partes para impugnar decisões prolatadas pelo Juízo da Execução. O recurso foi apresentado tempestivamente, por advogado regularmente constituído nos autos, e preenche os requisitos formais de admissibilidade.

Contudo, antes de entrar no mérito, impõe-se o exame da
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
quanto ao conhecimento parcial do recurso.

Conforme se extrai dos autos principais (Execução Penal n. 2000782-60.2021.8.11.0064, seq. 241.1), após a interposição do presente agravo, o Juízo de origem concedeu ao agravante a
progressão ao regime semiaberto
, com início em 13/03/2026, tendo sido o monitoramento eletrônico instalado em 20/03/2026. Esse fato superveniente esvaziou o interesse recursal quanto ao pedido de readequação do regime prisional ao semiaberto, pois o bem da vida pretendido já foi alcançado por via diversa.

Com efeito, o interesse recursal é condição de admissibilidade do recurso, exigindo que a parte demonstre a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional pleiteado. Quando o objeto do recurso é alcançado por fato superveniente, desaparece o interesse de agir, tornando-se inviável o conhecimento do recurso nesse ponto específico, sob pena de se proferir decisão sobre matéria que não mais produzirá efeitos práticos na esfera jurídica do recorrente.

Assim,
não conheço do recurso
quanto ao pedido de readequação do regime prisional ao semiaberto (alínea "d" dos pedidos), por perda superveniente do objeto.
Conheço parcialmente do recurso
, apenas no que se refere ao afastamento da reincidência implicitamente reconhecida, à declaração de ilegalidade da aplicação do percentual de 20% para progressão de regime e à retificação dos cálculos executórios.

MÉRITO

Para a correta análise das teses recursais, é necessário fixar os fatos que restaram
incontroversos
nos autos, a partir dos documentos que integram o processo:

·

O agravante cumpria pena em regime aberto quando praticou novos crimes dolosos no curso da execução penal;

·

Foram praticados crimes dolosos em 15/11/2023 (embriaguez ao volante — autos n. 1007377-56.2024.8.11.0042) e em 14/12/2024 (furto — autos n. 0900074-10.2024.8.12.0800), ambos no curso da execução penal;

·

O agravante foi condenado em todos os três processos que integram a execução unificada;

·

Os trânsitos em julgado das três condenações ocorreram, respectivamente, em 29/04/2025, 20/05/2025 e 28/11/2025;

·

Na data da prática de cada um dos três delitos, nenhuma das condenações havia transitado em julgado;

·

O Juízo de origem aplicou o percentual de 20% para fins de progressão de regime, sem declarar expressamente a reincidência;

·

O agravante já se encontra no regime semiaberto desde 13/03/2026, com monitoramento eletrônico instalado em 20/03/2026.

A primeira tese defensiva sustenta a ilegalidade da regressão definitiva ao regime fechado, argumentando que a decisão agravada carece de fundamentação idônea. Contudo, essa tese não merece acolhimento.

A Lei de Execução Penal, em seu art. 118, inciso I, é expressa ao determinar que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Trata-se de norma cogente, que não confere ao magistrado margem de discricionariedade quanto à consequência jurídica da falta grave: reconhecida esta, a regressão é obrigatória.

No caso concreto, é incontroverso que o agravante praticou crimes dolosos no curso da execução penal — especificamente em 15/11/2023 e em 14/12/2024 —, fatos que foram objeto de apuração e resultaram em condenações penais. A prática de crime doloso no curso da execução configura, por expressa previsão legal, falta grave de natureza disciplinar, nos termos do art. 52 da LEP.

Importa destacar que o reconhecimento da falta grave, para fins de regressão de regime, não exige o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento. Basta que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo ser suprida por sentença penal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente. Esse entendimento está em plena consonância com o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, que assegura o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem exigir, para a produção de efeitos disciplinares, a definitividade da condenação criminal.

A distinção entre os planos da
reincidência
e da
falta grave
é fundamental para a correta compreensão do caso. A reincidência é instituto de direito penal material, que produz efeitos sobre a dosimetria da pena e sobre os percentuais de progressão de regime, e exige, como pressuposto inafastável, o trânsito em julgado de condenação anterior à data do novo fato. A falta grave, por sua vez, é instituto de direito executório, que produz efeitos sobre o regime de cumprimento da pena, e não exige o trânsito em julgado da condenação criminal para sua configuração, bastando a apuração regular do fato com observância das garantias processuais.

Portanto, a regressão definitiva ao regime fechado, decorrente do reconhecimento da falta grave pela prática de crimes dolosos no curso da execução penal, é legal e deve ser mantida. A decisão agravada, nesse ponto, está em conformidade com o art. 118, inciso I, da LEP e com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Tampouco prospera o argumento de que a regressão direta do regime aberto para o fechado seria desproporcional ou careceria de fundamentação.

O art. 118, inciso I, da LEP não estabelece qualquer gradação obrigatória na regressão de regime: a lei determina a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, fixar o regime adequado.

No caso, a prática de dois crimes dolosos no curso da execução, com a consequente unificação das penas e o aumento expressivo do quantum remanescente, justifica plenamente a fixação do regime fechado como ponto de partida para o cumprimento da pena unificada.

A segunda tese defensiva — e a que merece acolhimento — diz respeito à ausência de reincidência e à consequente ilegalidade da aplicação do percentual de 20% para fins de progressão de regime.

O instituto da reincidência está disciplinado no art. 63 do Código Penal, que dispõe:
"Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior."
A norma é clara e não comporta interpretação extensiva: o trânsito em julgado da condenação anterior deve ser anterior à data da prática do novo delito. Esse é o requisito temporal objetivo, inafastável e de legalidade estrita que estrutura o instituto.

A legalidade estrita, consagrada no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988, e no art. 1º do Código Penal, impõe que qualquer agravamento da situação jurídica do apenado — seja na dosimetria da pena, seja na execução penal — tenha fundamento expresso e objetivo na lei. Não há espaço, no direito penal e na execução penal, para presunções, analogias ou construções implícitas que resultem em restrição à liberdade do indivíduo além do que a lei expressamente autoriza.

No caso concreto, a análise cronológica dos três processos que integram a execução unificada é objetiva e incontroversa:

·

Autos n. 0005082-05.2020.8.11.0042
: fato ocorrido em
01/12/2019
(ou 16/08/2018, conforme a versão da Defesa); trânsito em julgado em 29/04/2025;

·

Autos n. 1007377-56.2024.8.11.0042
:
fato ocorrido em 15/11/2023
; trânsito em julgado em 20/05/2025;

·

Autos n. 0900074-10.2024.8.12.0800
: fato ocorrido em
14/12/2024
; trânsito em julgado em 28/11/2025.

A sequência é inequívoca: todos os fatos delituosos ocorreram antes de qualquer trânsito em julgado. Na data da prática do primeiro delito (01/12/2019 ou 16/08/2018), não havia qualquer condenação definitiva anterior. Na data da prática do segundo delito (15/11/2023), o primeiro processo ainda não havia transitado em julgado — o que somente ocorreu em 29/04/2025. Na data da prática do terceiro delito (14/12/2024), nenhum dos dois processos anteriores havia transitado em julgado — os trânsitos somente se operaram em 29/04/2025 e 20/05/2025, respectivamente. Portanto, em nenhum momento da sequência fática existia condenação definitiva anterior que pudesse servir de suporte à configuração da reincidência.

Diante dessa realidade objetiva, o agravante é tecnicamente primário, pois não preenche o requisito temporal previsto no art. 63 do Código Penal. A condição de primário técnico não decorre de construção interpretativa favorável ao apenado, nem de juízo de equidade, mas da aplicação direta e literal da lei penal, que exige, como pressuposto lógico e jurídico, a anterioridade do trânsito em julgado em relação à data do novo fato.

A decisão agravada, ao determinar a aplicação do percentual de 20% para fins de progressão de regime, utilizou, de modo implícito, a reincidência como fundamento. Isso porque o art. 112, inciso II, da LEP — com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019 — reserva expressamente o percentual de 20% ao apenado reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. A aplicação desse percentual sem o reconhecimento expresso e fundamentado da reincidência, e sem que os pressupostos legais do instituto estejam preenchidos, viola os princípios da legalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, consagrados nos arts. 5º, incisos XXXIX e XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

A execução penal, como fase de concretização do direito penal, não admite reincidência implícita, presumida ou construída por consequência prática. O agravamento do
status libertatis
do apenado — seja pela fixação de regime mais gravoso, seja pela imposição de percentuais mais elevados para progressão — exige fundamento explícito, objetivo e juridicamente sustentável. Quando o pressuposto legal não existe, como no caso, não pode produzir efeitos jurídicos gravosos, ainda que de forma indireta.

Afastada a reincidência, por imposição legal e não por opção interpretativa, o percentual aplicável à progressão de regime deve ser aquele previsto para o primário que praticou crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. O art. 112, inciso I, da LEP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece o percentual de
16% (dezesseis por cento)
para essa hipótese.

Os crimes pelos quais o agravante foi condenado — associação ao tráfico de drogas, integrar organização criminosa, embriaguez ao volante e furto — não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que o percentual de 16% é o correto para fins de progressão de regime.

Importa registrar que a retificação do percentual de progressão não implica qualquer alteração na regressão definitiva de regime já reconhecida, nem na data-base fixada, nem na perda dos dias remidos decorrente da falta grave. Esses efeitos são autônomos e decorrem do reconhecimento da falta grave, que, como já assentado, é legal e deve ser mantido. A retificação limita-se ao percentual aplicável para fins de progressão futura, que deve observar a real condição pessoal do apenado.

Registre-se, ainda, que a unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, é medida correta e não foi impugnada especificamente pela Defesa. A pena total unificada de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, resultante da somatória das três condenações, é o parâmetro sobre o qual incidirá o percentual de 16% para fins de cálculo do requisito objetivo da progressão de regime.

A retificação dos cálculos executórios, com a substituição do percentual de 20% pelo de 16%, deverá ser realizada pelo Juízo de origem, que procederá à nova data de cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, observando a data-base fixada em decorrência da falta grave (14/12/2024, correspondente à última infração).

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso
e,
na parte conhecida, dou-lhe provimento
, para afastar o reconhecimento implícito da reincidência, declarando que o agravante Jeferson Rodrigo Ribeiro Campos é tecnicamente primário, por ausência de condenação penal transitada em julgado anterior à data da prática de qualquer dos delitos que integram a execução unificada, nos termos do art. 63 do Código Penal; e determinar a retificação dos cálculos executórios, com a substituição do percentual de 20% (vinte por cento) pelo de
16% (dezesseis por cento)
para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso I, da Lei n. 7.210/1984, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, devendo o Juízo de origem proceder à nova data de cumprimento do requisito objetivo, observada a data-base fixada em decorrência da falta grave.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026